Tribunal: STF
Processo: HC 228798
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 826013/PR, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula 691 do STF (eDOC 12).



    O impetrante busca a revogação da prisão preventiva, por ausência de pressupostos e requisitos.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:



     



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



     



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



     



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



     



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



     



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



     



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    Na espécie, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC 8, p. 64/68 - grifei):



    (...)



    Passo à análise do cabimento da prisão preventiva ou da liberdade provisória.



     Na hipótese em exame, faz-se imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pelas razões que se passa a expor. 



    No caso de que ora se trata, há prova da materialidade e indícios de autoria. 



    A materialidade vem consubstanciada no boletim de ocorrência de mov. 01.06, na imagem de mov. 01.07, no auto de exibição e apreensão de mov. 01.16 e no auto de prisão em flagrante, que demonstram a ocorrência do fato criminoso, enquanto os indícios de autoria são demonstrados pelos depoimentos das testemunhas que efetuaram a prisão (mov. 01.09 e 01.11). 



    Ademais, ao crime em questão (tráfico de drogas) é prevista pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, preenchendo-se o requisito previsto no artigo 313, I, do CPP. 



    De se notar que a custódia cautelar tem como um de seus principais escopos a garantia da ordem pública. A simples gravidade em abstrato do crime, por si, não pode ser adotada como fundamento suficiente para a decretação da medida extrema com tal finalidade, mas, se houver nos autos elementos concretos que possam gerar, por exemplo, a presunção de que, solto, o agente reiterará na prática de crimes, referido fundamento poderá ser invocado legitimamente. 



    Da mesma forma, caso haja peculiaridades que façam presumir a intensa periculosidade do agente ou forte clamor social – seja pelo “modus operandi” do autuado, seja pela gravidade concreta da conduta –, a prisão preventiva pode revelar-se a única medida cautelar apta a restaurar a ordem pública momentaneamente abalada, mormente em situação de flagrância, na qual a imediata liberação geraria sensação coletiva de impunidade e, consequentemente, poderia ser interpretada como estímulo à prática de outros crimes. 



    Consoante o artigo 312 do CPP, em qualquer situação, deverá haver a demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado. 



    Em tais casos, o simples fato de o agente eventualmente ostentar primariedade e condições subjetivas favoráveis não constitui óbice à decretação da prisão preventiva. 



    Quanto à relevância da repercussão social do delito para a decretação da prisão preventiva, principalmente quando aliada a outros fatores, e à possibilidade de decretação da prisão preventiva mesmo em caso de agentes primários, cito o seguinte precedente do c. STJ



    (...)



    No caso em tela, a consulta ao Sistema Oráculo (mov. 08.01) deixa claro que o agente conta com outras passagens pela justiça criminal, inclusive com condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, o que sugere alta probabilidade de que continue a cometer infrações penais em caso de soltura. 



    Tal informação constitui forte indício de que, em liberdade, o autuado continuará a cometer delitos, pondo em risco a segurança pública. Demonstrado, pois, o “periculum libertatis”. 



    Esclareço que o prognóstico de reiteração criminosa pode basear-se não só em condenações criminais anteriores, mas também em ações penais em curso, atos infracionais pretéritos ou inquéritos em andamento, já que, malgrado a presunção constitucional de inocência, a existência de tais procedimentos constitui forte indício de contumácia delitiva, observado que, nesta fase procedimental, qualquer decisão de natureza cautelar basear-se-á em cognição sumária.



    (...)



    Dessa forma, é mister adotar as medidas necessárias a impedir a reiteração delitiva e, consequentemente, preservar a ordem pública local.



    No presente caso, o fato de a Polícia ter recebido anteriormente diversas informações sobre a prática de tráfico de drogas pelo autuado é fortíssimo indicativo de que já vinha se dedicando a tal atividade, uma vez que se mostra óbvio, pela observação do que ordinariamente acontece, que uma pessoa que nunca tivesse vendido drogas e que não tivesse profundo envolvimento com a criminalidade não seria alvo de tantas delações por parte de populares, tornando-se inclusive pessoa conhecida no meio policial pela prática de tal crime.



      Não bastasse, soma-se a isso o fato de o agente vender drogas de forma organizada, inclusive mediante uma espécie de serviço de “delivery, o que também é forte indicativo de que já vinha se dedicando a tal atividade.



      Desta forma, a periculosidade, caracterizada pela já demonstrada gravidade concreta da ação e pelo “modus operandi”, constitui forte indício de que, em liberdade, o autuado continuará a cometer delitos de semelhante gravidade, pondo em risco a segurança pública. Demonstrado, pois, o “periculum libertatis”. 



    Por fim, também é de rigor referida medida cautelar para garantir a aplicação da lei penal, já que poderá o autuado empreender fuga, obstruindo, assim, os trabalhos de justiça. A propósito, de acordo com o depoimento do policial Edson Rodrigues Carneiro Filho (mov. 01.09), o autuado fugiu da abordagem policial e após ser abordado resistiu à prisão, a demonstrar pouca disponibilidade para submeter-se aos efeitos de eventual condenação.



     Demonstrado, pois, o “periculum libertatis”. 



    Ressalto que a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão não se mostra recomendável no caso em apreço, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, porquanto o agente, consoante já afirmado, já possui passagens pela justiça criminal (cf. consulta ao Sistema Oráculo, já citada), a revelar inadequação a medidas menos gravosas e desapego à ordem social vigente. 



    Como está presente o perigo decorrente do estado de liberdade do agente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostraria insuficiente para a diminuição do risco de cometimento de novos crimes, para garantir a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública. 



    Ademais, o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstra, por incompatibilidade lógica, a insuficiência de medidas cautelares diversas.



    (...)



    Mostra-se recomendável, pois, ao menos por ora, a sua manutenção no cárcere. 



    Caso, por ocasião de eventual recebimento da denúncia ou de outro momento processual futuro, se conclua pela insubsistência dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, nada impedirá que seja revogada, nos termos do art. 316 do CPP. 



    Ante o exposto, converto a prisão em flagrante delito de NATAL JOSÉ PIO em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso II, c.c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.



    Como se nota, o decisum ora impugnado justifica a custódia cautelar com base na gravidade da conduta, no modus operandi empregado (denúncia anônimas relatam que o acusado entregava drogas por delivery) e no risco de reiteração delitiva (em razão de tentativa de fuga da abordagem policial).



    Contudo, ressalto que a natureza hedionda do tráfico não permite concluir, automaticamente, sobre a gravidade concreta do delito, mormente porque, na espécie, o flagrante (precedido apenas por denúncias anônimas, sem qualquer investigação prévia) resultou na apreensão de 1g de crack. 



    Como se vê, a quantidade de entorpecente apreendido não denota crime de especial gravidade a justificar a segregação cautelar antecipada.



    Nesse sentido, esta Corte, reiteradamente, tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade/qualidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente. Vejamos: HC 112.766/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, (164,6 g de maconha), julgado em 06.11.2012; HC 140.454-MC/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (43 g de maconha), DJe 28.04.2017; HC 143.147/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (158 g de cocaína), DJe 15.05.2017; HC 144.199/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes (3 g de maconha; 2 g de cocaína e 2 g de crack), DJe 08.11.2017.



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tais circunstâncias não bastam para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio. 



    A prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal - entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Assim, considerando as condições pessoais do paciente (tecnicamente primário) e as circunstâncias do flagrante, entendo que inexiste fundamentação idônea a legitimar a medida excepcional da prisão cautelar.



    Diante do exposto, impõe-se a restituição do estado de liberdade da paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente Natal Jose Pio (ação criminal 0002059-63.2023.8.16.0153), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, bem como ao Tribunal local.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente